Tribunal: TJSP
Processo: 2005199-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005199-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALPHA
COMMODITIES S/A, é agravado BANCO INDUSVAL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005199-71.2020.8.26.0000
Voto no 36966
Agravo de instrumento no 2005199-71.2020
Agravante: Alpha Commodities S/A
Agravado: Banco Indusval S/A
Interessados: Ceagro Agrícola Ltda. e Outros
Agravo de instrumento - incidente de desconsideração de
personalidade jurídica - sucessão empresarial - empresas que
compõem o mesmo grupo econômico - identidade de endereço,
sócios e objeto social - deferimento da inclusão de empresa no
polo passivo da execução mantida - agravo improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu a
inclusão da empresa agravante no polo passivo da execução.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que se impõe a rejeição do
pedido de suspensão do feito, formulado pela agravante com fulcro
no art. 313,V, “a” do Código de Processo Civil, uma vez não
demonstrado que a prévia solução da questão controvertida em outro
incidente de desconsideração de personalidade jurídica (feito no
0033950-64.2018.8.26.0100) é imprescindível ao julgamento do
pedido formulado nos autos de origem.
Nota-se que o único e necessário efeito de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005199-71.2020.8.26.0000
procedência de tal incidente, suscitado pelo Fundo de Recuperação de
Ativos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não
Padronizados em execução por ele promovida (feito no
1063614-31.2015.8.26.0100), será a submissão do patrimônio do
agravado e da C&Bi Agropartners S/A aos atos executivos praticados
naqueles autos.
Logo, não há relação de prejudicialidade externa
impedititiva do julgamento do processo de origem.
No mais, saliente-se que, na forma do disposto no art. 50
do Código Civil, a desconsideração é cabível “em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial”.
À evidência, a sucessão não precisa sempre ser
formalizada, admitindo-se a sua presunção desde que existentes
indícios e provas convincentes, como no presente caso.
Demonstrou a agravante que a Alpha Commodities S/A
atua em ramo de atividade semelhante ao da executada Ceagro
Agrícola Ltda, no comércio atacadista de matéria-prima agrícola e
apoio à agricultura, e ainda possuem ambas cinco filiais com
identidade de endereços, em Rio Verde/GO, Dourados/MS,
Maringá/PR, Itiquira/MT e Peixoto de Azevedo/ MT.
“In casu”, considerando-se a similitude de objeto social,
filiais em mesmos endereços, ainda que divergindo-se o andar ou
sala, é forçoso reconhecer que ocorreu sucessão empresarial.
A corroborar a alegada sucessão, observa-se a que a ora
agravante adquiriu mediante cessão, créditos da executada Ceagro,
por valores inferiores ao devido pela “Ceagro” e sócios, pelo que a
ora agravante se tornaria proprietária dos bens deles gravados de
penhora em execuções.
Ainda, a comunhão de administradores entre as duas
sociedades vem reforçada pelo fato de ambos terem requerido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005199-71.2020.8.26.0000
JUCESP o registro de uma terceira sociedade empresária, cuja
denominação NCGG CEALPHA DO BRASIL LTDA. deriva de
evidente fusão entre os nomes da executada e da agravante.
Assim sendo, se uma empresa exerce a mesma atividade,
no mesmo local, com a contratação de uma mesma banca de
advogados, ainda que com outra razão social, presume-se a sucessão
empresarial, possibilitando a transferência da responsabilidade.
À evidência, essas circunstâncias autorizam concluir que
Alpha Commodities S/A é sucessora de fato de Ceagro Agrícola
Ltda..
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. decisão agravada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
Coutinho de Arruda
Relator